Tribunal: TJBA
Processo: 8063294-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063294-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO LUIZ LUQUINI DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
MUNICÍPIO DE SALVADOR.
OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PELO PODER PÚBLICO SEM PROCEDIMENTO FORMAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA DE RENDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a configuração de desapropriação indireta e o condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 42.000,00, com juros compensatórios de 12% ao ano, correção monetária e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a petição inicial é inepta por ausência de pedido certo e determinado;

(ii) se restou comprovada a ocupação do imóvel de titularidade do autor pelo ente público;

(iii) se é cabível a incidência de juros compensatórios na hipótese; e

(iv) se os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com os parâmetros legais aplicáveis à desapropriação indireta.

III. Razões de decidir:

3.
Rejeita-se a preliminar de inépcia, tendo em vista que a inicial apresenta os requisitos legais do art. 319 do CPC, descrevendo o imóvel, sua matrícula e a ocupação indevida.

4.
Laudo pericial produzido nos autos comprova a coincidência entre o imóvel do autor e a área ocupada pela municipalidade, sem impugnação específica do Município, configurando desapropriação indireta.

5.
Afastam-se os juros compensatórios por ausência de prova de perda efetiva de renda decorrente da ocupação, conforme entendimento do STF na ADI 2332/DF.

6. Reduz-se a verba honorária para 2,5% do valor da condenação, nos termos do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, observados os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios e reduzir os honorários advocatícios para 2,5% do valor da condenação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:
“1. É devida indenização por desapropriação indireta quando demonstrada a ocupação de imóvel particular pelo Poder Público sem processo formal. 2. A incidência de juros compensatórios depende de prova da perda efetiva de renda. 3. Em desapropriação indireta, os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XXIV; CPC, arts. 319 e 85, § 2.º; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, arts. 15-A, §§ 1.º e 4.º, e 27, § 1.º.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n.º 8063294-08.2019.8.05.0001 tendo como apelante o
Município de Salvador
e
apelado
EDUARDO LUIZ LUQUINI DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22